Tribunal: TJPA
Processo: 0072270-74.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0072270-74.2013.8.14.0301

APELANTE: VALEVERDE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP

APELADO: MARIA DE NAZARE SALES DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇO DE VALORES E INDENIZAÇO POR DANOS MORAIS.

INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO

EMBARGANTE: VALEVERDE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

EMBARGADO: MONOCRÁTICA DE ID.9112227

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
VALEVERDE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Breve retrospecto

Na inicial a autor/apelada informou que contrato pacote de serviços turísticos, referente a uma excursão para a Disney (EUA), agendada para o mês de julho de 2013, que tinha sua filha (menor de idade) como beneficiária.

Alega que o pacote turístico custou R$ 14.240,90, e que faltando apenas quatro dias para a viagem, sua filha contraiu catapora, razão pela qual ficou impossibilitada de realizar a viagem.

Diante desse fato, relata que informou a requerida imediatamente sobre a doença que acometeu sua filha e pediu o reembolso dos valores pagos. Contudo, afirma que teve como resposta da ré que a desistência deveria ter sido informada com antecedência maior, bem como que a autora teria que arcar com todas as multas decorrentes do cancelamento da viagem.

Sustenta que a requerida concordou em reembolsar apenas R$ 6.163,32, valor este que corresponde a 43% do valor total pago, defende que a postura da requerida é incorreta, pois o cancelamento do pacote turístico não se deu por mera desistência, mas sim pelo fato de sua filha ter contraído doença contagiosa.

Pugnando pela restituição do valor integral pago pelo pacote turístico que acabou não sendo usufruído, descontada a quantia já devolvida pela agência de turismo, além da condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Em contestação que o valor total do pacote turístico contratado foi de R$ 13.033,29 e não R$ 14.240,90 como afirma a autora, sendo que essa diferença se deve pelo fato de que a autora pagou de forma parcelada, fato que ensejou a cobrança de juros por parte da administradora do seu cartão de crédito, de modo que tal diferença deve ser extirpada da restituição pretendida, eis que não foi recebida pela ré.

Defende que a retenção dos valores não restituídos à autora se deu pelo fato de que a requerida já havia arcado com custos não reembolsáveis, bem como pelo fato de que algumas despesas eram rateadas entre todos os integrantes do pacote.

Após regular processo o juiz julgou parcialmente procedente o pedido determinando a devolução do 80% do valor do pacote, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

Transcrevo o dispositivo da sentença id. 4706405:

Diante disso, levando-se em conta a natureza do negócio e as peculiaridades do caso concreto, entendo como justa e razoável a retenção, pela requerida, do percentual de 20% do valor recebido. Assim, considerando que o total recebido pela ré foi R$ 13.033,29, e que já restituiu à parte autora a quantia de R$ 6.163,32, deve a demandada restituir à autora, ainda, a quantia de R$ 4.263,12, fazendo com que, no somatório dos valores restituídos, a autora seja reembolsada de 80% do valor pago diretamente à ré.

(...)

Pelo exposto, entendo que a pretensão da autora de que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais deve ser rejeitada, por não se caracterizar a atitude da requerida como um ato ilícito.

(...)

Ante o exposto, com apoio na argumentação apresentada JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora, apenas para determinar que a requerida lhe restitua a quantia de R$ 4.263,12 (quatro mil duzentos e sessenta e três reais e doze centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a. m. ambos a contar da primeira restituição realizada pela requerida, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do Art. 487, I, do NCPC.

Considerando que ambas as partes foram vencedoras e vencidas na presente demanda, os ônus de sucumbência devem ser igualmente rateados entre as partes, nos termos do Art. 86, do NCPC.

Desse modo, cada parte deve arcar com metade das custas processuais devidas e cada parte deve pagar ao patrono da parte adversa, honorários advocatícios que ora arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 85, §2º, do NCPC.

Anote-se como sentença de mérito.

Com o trânsito em julgado, após as anotações de praxe, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém/PA, 17 de abril de 2020.

Inconformado, a agência de turismo ré apresentou RECURSO DE APELAÇÃO (id. 4706406), alegando ausência de prática de qualquer ato ilícito, uma vez que o pacote adquirido pela apelada era “NÃO” reembolsável, o que incluía passagens áreas, ingressos de shows, parques de diversão, seguro viagem, e que portanto não pode ser penalizada com a devolução de valores não reembolsáveis já feitas a fornecedores.

Requereu o afastamento de devolução e 80% do valor pela apelada, devendo a ação indenizatória ser julgada totalmente improcedente.

Em sede de contrarrazões (id. 4706408), a apelada pugna para que seja negado provimento ao recurso e mantida a sentença a quo.

Transcrevo a ementa da decisão monocrática ora agravada:

DIREITO CIVIL.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM. CONTRATAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO PARA DISNEY. CANCELAMENTO DA VIAGEM EM RAZÃO DE DOENÇA DO PASSAGEIRO. DEVOLUÇÃO DE 80% DO VALOR DO PACOTE JÁ PAGO. PERCENTUAL RAZOVEL E PROPORCIONAL.SENTENÇA MANTIDA.

Inconformado, o agravante interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID.9258932) alegando que decisão monocrática recorrida padece de contradição uma vez que de forma genérica determinou a devolução de 80% (oitenta por cento) do valor do pacote de viagem, sem considerar o montante direcionado ao pagamento de terceiros (Bilhetes aéreos não reembolsáveis da JET BLUE e LATAM e Ingressos para Shows, Parques e Museus, totalmente não reembolsáveis)

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja sanada a contradição.

Contrarrazões às id. 9380479 requerendo a manutenção do decisium.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

As questões apresentadas no recurso NÃO condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice.

De fato, nota-se que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargado.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é a reapreciação da questão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Sucede que as questões postas pelo embargante foram devidamente enfrentadas na decisão monocrática, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes claros para embasar o entendimento desta Câmara.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro José de Castro Meira, cuja ementa é a seguinte:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – Edcl-REsp 888.495 – proc. 2006/02048541 – SP – Segunda Turma – Rel. Min. José de Castro Meira – Julg. 20/09/2007 – DJU 04/10/2007 – pg. 219)

Mediante a análise das razões recursais, denota-se apenas o intuito de se rediscutir o mérito da causa.

Consta da decisão monocrática embargada que a parte autora contratou um pacote de excursão para a Disney (EUA), agendada para o mês de julho de 2013, que tinha sua filha (menor de idade) como beneficiária, e que faltando apenas quatro dias para a viagem, sua filha contraiu catapora, razão pela qual ficou impossibilitada de realizar a viagem.

Deste modo, a parte autora pediu o cancelamento da viagem e a devolução do valor pago, sendo devolvido apenas 43% do valor total já pago.

No caso a cláusula 11.2.3 do contrato que prevê multa de até 100% do valor pago pelo cancelamento do contrato se mostra abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, pelo que deve ser declarada nula de pleno direito, nos moldes do art. 51, inc. IV do CDC.

Com efeito, a situação que impediu a parte autora de embarcar mostrou-se totalmente alheia a sua vontade, pois a passageira foi acometida de catapora, logo, eventuais desistências, por motivos relevantes, e devidamente comprovados, deveriam ser excetuadas da regra geral prevista no contrato em caso de cancelamento.

Sobre o tema, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem o entendimento de que o consumidor que desistiu de pacote turístico tem direito à restituição de 80% do valor pago em caso de doença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. TURISMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL PREVENDO RETENÇÃO DE 50% DOS VALORES PAGOS EM CASO DE CANCELAMENTO. ABUSIVIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DE 80% DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Em princípio, possível a inclusão de cláusula penal no contrato, consubstanciando-se em mero adiantamento das perdas e danos, que, até o patamar ajustado, não precisam ser comprovadas. Porém, a retenção de 50% do valor pago pelo consumidor em decorrência da solicitação do cancelamento afigura-se abusiva, pois evidentemente viola o art. 51, IV, e § 1º, II e III, do CDC, mormente considerando que o cancelamento feito um mês antes do embarque pelo consumidor foi justificado por doença que acometeu sua esposa, impedindo a viagem. Assim, conquanto possível a cláusula penal compensatória, o valor da sanção imposta ao contratante deveria ser mesmo reduzido ao patamar de 20% sobre o total dos valores pagos, permanecendo hígida a r. sentença recorrida que determinou a restituição de 80% do montante pago pelo autor.

(TJ-SP - APL: 10495025020168260576 SP 1049502-50.2016.8.26.0576, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 06/09/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2017)

EMENTA: APELAÇÃO - CONTRATO DE PLANO DE FÉRIAS - INDISPONIBILIDADE DE DATAS PARA VIAGEM - RESCISÃO DE CONTRATO DEFERIDA - RESTITUIÇÃO DE 80% DOS VALORES PAGOS - MANUTENÇÃO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - É abusiva a referida cláusula que prevê a retenção integral do valor pago, em caso de rescisão contratual, ainda que esta tenha ocorrido a pedido do consumidor - Considerando que a rescisão se deu de forma unilateral pelo autor, deve ser permitida a retenção do percentual de 20% pela parte ré a fim de suprir os gastos operacionais tidos pela parte ré - Os fatos ocorridos são meros aborrecimentos que não são passíveis de reparação por danos morais.

(TJ-MG - AC: 10684160026671001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data de Publicação: 24/08/2018)

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. PACOTE TURÍSITICO. DESISTÊNCIA PELO CONSUMIDOR. MULTA DE 20%. CLÁUSULA 6ª DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE 80% DO VALOR PAGO. CABIMENTO. 1. Tendo a agência de turismo comercializado pacote turístico aos autores, é também responsável pela reparação dos danos causados a estes, em razão dos defeitos havidos na prestação do serviço contratado (arts. 14, caput, e 7º, parágrafo único, do CDC). 2. Havendo desistência da viagem pelo consumidor com menos de sete dias da data aprazada, incide o disposto no item 6.1.4 da cláusula sexta, por meio da qual o contratante desistente será ressarcido da importância correspondente a 80% do valor pago. Apelações desprovidas.

(TJ-RS - AC: 70065587032 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 17/12/2015, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2016)

Destarte, uma vez que o cancelamento da viagem se deu em razão de doença da contratante antes da data aprazada para o embarque, escorreita a sentença do juiz de piso que determinou a restituição de 80% do montante pago por ser o percentual razoável e proporcional.

Portanto, a decisão monocrática embargada NÃO contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, “verbis”:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO E PRETENSÃO DE
PREQUESTIONAMENTO
.
CLARA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9099/95.
1.
Embargos
não

acolhidos face da clara pretensão de rediscussão de mérito e
prequestionamento
de dispositivos legais não citados no acórdão. 2. Não há necessidade do julgador manifestar-se sobre todos os pontos invocados pelas partes, bastando apenas que a decisão esteja devidamente fundamentada. 3. No caso, houve o enfrentamento de todas as questões de mérito relevantes para o julgamento, inclusive, apreciação expressa acerca do artigo constitucional invocadonos
embargos
de
declaração
.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DESACOLHIDOS. (
Embargos
de
Declaração
Nº
71006189971, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU DÚVIDA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTES HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9099/95
. Os Embargos Declaratórios se prestam a integrar a decisão quando houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Não se afigura a presente via recursal meio hábil para rediscussão de matéria já decidida na sentença e no acórdão, sendo incabível, outrossim, sua interposição para o fim exclusivo de reapreciação de mérito. Prequestionamento que não impõe ao Julgador os enfrentamentos pontuais e na integralidade fundamentos expostos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006189880, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

I) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.

II) Impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos.

(TJPR – 1189575501 – Relator: Rubens Oliveira Fontoura – 1ª Câmara Cível – Julgado: 24/06/2014, Publicado: 09/07/2014)

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2022